Tribunal: TCU
Processo: 033.252/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9517/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Edilberto Abdias de Carvalho (CPF XXX.049.443-XX), Pedro Custodio de Carvalho (CPF XXX.438.983-XX) e Francisco Dogizete Pereira (CPF: XXX.875.283-XX), dando-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.252/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edilberto Abdias de Carvalho (XXX.049.443-XX); Francisco Dogizete Pereira (XXX.875.283-XX); Pedro Custodio de Carvalho (XXX.438.983-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues (8.850/OAB-PI), representando Edilberto Abdias de Carvalho; Jose Norberto Lopes Campelo (2594/OAB-PI), Pedro Henrique Nunes Carvalho (17184/OAB-PI) e outros, representando Pedro Custodio de Carvalho; Naiara Beatriz Gomes de Oliveira Rodrigues (8.850/OAB-PI), representando Francisco Dogizete Pereira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.